Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711706-23.2021.8.07.0004 EMBARGANTE: KAILANY DE JESUS RIBEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JOGO DE AZAR - JOGO DO BICHO. ART. 58, § 1o, "B", DO DECRETO-LEI N. 6.259/44. SERENDIPIDADE. ADMISSIBILIDADE DA APREENSÃO REALIZADA E DAS PROVAS OBTIDAS. NULIDADES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 58, § 1o, "b", do Decreto-Lei n. 6.259/44, para condenar a denunciada à pena de 6 (seis) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa à razão da unidade diária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por uma restritiva de direitos. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão específico. Arguiu, também, a nulidade pelo erro in procedendo, em razão da juntada do mandado de busca e apreensão após o encerramento da instrução e diante da suspeição do Juízo a quo, pela atuação de ofício. Sustentou que não há nos autos elementos suficientes para imputar à ré a prática dos fatos narrados na denúncia, diante da fragilidade das provas. Requereu o acolhimento das preliminares arguidas, cassando-se a sentença e alternativamente, no mérito, a absolvição da ré, com fundamento no artigo 386, inciso V do CPP. Pugnou pela revogação da ordem de comunicar o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, em relação a sua atuação, uma vez que não excedeu o exercício de sua função, atuando dentro dos limites da lei. 4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 41263313). 5. É válido o descobrimento fortuito de infração penal e de sua respectiva autoria durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em processo criminal diverso. Trata-se de descoberta fortuita de provas do cometimento de outra infração penal e de seu agente, quando do cumprimento de diligência regularmente autorizada em outro processo, o que não enseja a nulidade da prova. Rejeitada a Preliminar de Nulidade das provas obtidas. 6. O fato da magistrada ter determinado a juntada do mandado de busca e apreensão após a declaração de encerramento da instrução, não afasta a regularidade da prova obtida, em razão de se tratar de documento considerado por ela relevante para análise do mérito da causa. Não foi evidenciado prejuízo processual, porquanto oportunizado a Defesa técnica manifestação na forma prevista em lei e em todas as ocasiões, inclusive após a determinação da juntada do referido documento e antes da prolação da sentença (ID 40865635). Não há que se falar em preclusão da sua juntada aos autos, por ser documento dispensável para recebimento da denúncia, conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau. Rejeitada a Preliminar de Nulidade arguida. 7. O ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real, o juiz, de ofício, determine a juntada de documento relativo a ponto relevante, antes da prolação da sentença, a fim de dirimir dúvida, sem que tal procedimento implique na parcialidade do julgador ou desigualdade entre as partes, conforme se extrai do disposto no inciso II do artigo 156 do CPP. Não ocorre ilegalidade na conversão do julgamento em diligência para juntada do mandado de busca e apreensão. Rejeitada a Preliminar de Nulidade de erro in procedendo. 8. A existência material do fato e a autoria foram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial 4.963/2021-0 - 14a DP (ID 40861686), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 294/2021 (ID 40861687) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. 9. A acusada, em seu interrogatório, diversamente do que havia afirmado em sede policial quando confirmou a prática do delito, declarou que não mais praticava a contravenção penal do "jogo de bicho" e que os objetos listados no auto de apresentação e apreensão (uma impressora portátil, um aparelho celular, um carregador portátil, uma fonte de alimentação para a impressora, um carregador de celular, duas guias de pagamento, dois canhotos de comprovante de jogos, oito recibos de pagamento de prêmios, dois envelopes com a inscrição "valores de comissão", R$ 368,00 - sendo R$ 358,00 em cédulas e R$ 10,60 em moedas -, dois cadernos com resultados de jogos colados em seu interior) estavam guardados para serem devolvidos. Na hipótese, a conduta da acusada de possuir, ter sob sua guarda ou poder, listas com indicações do jogo ou material próprio para a contravenção penal do denominado jogo de bicho, caracteriza o tipo previsto no artigo 58, §1o, alínea "b" do Decreto-Lei 6259/1944. 10. Demonstrada violação aos preceitos éticos da advocacia, consistentes em excesso de linguagem e postura indelicada. O advogado da acusada, sem observar seu dever de urbanidade, excedeu o exercício de sua função. Adequada a comunicação dos fatos ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme determinado pela magistrada. 11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660565, 07117062320218070004, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. CONFISSÃO ESPÔNTANEA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. PRECLUSÃO. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. A embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram abordados os seguintes pontos: a prescrição intercorrente, considerando que a embargante possuía 19 (dezenove) anos na data do fato; a aplicação da atenuante confissão espontânea no cálculo da pena; aplicação norma penal com pena mínima menor (art. 58 da Lei de Contravenções Penais), em apreço ao princípio da aplicação da norma mais favorável e nulidade por ausência de oferta do SURSIS processual. 5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 44526226). 6. Embora não alegadas nas razões de defesa, são matérias de ordem pública, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, a incidência da confissão espontânea e aplicação do princípio da lei penal benéfica, portanto, passíveis de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. 7. Prescrição intercorrente: A denúncia foi recebida 02/06/2022 (ID 40861707 - Pág. 1), enquanto o acordão condenatório recorrido, foi publicado 15/02/2023 (ID 43636153). Tendo em vista a pena aplicada de 6 (seis) meses de prisão simples, confirmada por esta Turma Recursal, e considerando que a sentenciada era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional, na espécie, é de 1 (um) ano e seis meses (prazo prescricional de 3 anos - artigo 109, inciso VI, do Código Penal - reduzido pela metade). Portanto, no presente caso, não transcorreu o lapso prescricional entre os apontados marcos interruptivos. O recebimento da denúncia, na condição de marco interruptivo, afasta a alegada prescrição. 8. Confissão espontânea: Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A magistrada sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, entretanto, como a pena base foi fixada no mínimo legal, esta foi mantida, em razão da vedação da redução da sanção abaixo do patamar mínimo legal. 9. Norma penal mais benéfica: A contravenção penal do jogo de bicho, prevista no artigo 58 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), foi revogada tacitamente pelo artigo 58 do Decreto-Lei no 6.259/44, lei posterior. Portanto, para aplicação do princípio da norma penal benéfica é necessário que sua aplicação seja realizada durante seu período de vigência. 10. SURSIS processual: Quanto à ilegalidade arguida por ausência de oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo à acusada, esta não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 89 da Lei no 9.099/95, uma vez que responde a outro processo criminal, conforme folha de antecedentes penais acostadas aos autos (ID 40861690 - Pág 5). Além disso, necessária a manifestação oportuna das partes sobre o cabimento do sursis processual, ou seja, antes da prolação da sentença, a fim de oportunizar ao magistrado, se o caso, a aplicação do artigo 28 do CPP. Nesse sentido, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: "a falta de oferecimento de proposta de sursis processual, se não alegada no momento oportuno, é alcançada pela preclusão" (STJ, AgRg no HC 648.333/PA, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 11. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido. Pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração. 12. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado. 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Questões de ordem pública afastadas. 14. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1685482, 07117062320218070004, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5o, incisos XI, LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Carta Magna. De início, verifica-se que o recorrente não buscou demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral da matéria debatida no apelo, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que a tese fixada no Tema n. 339/STF trata do art. 93, IX da CF/88. Nessa seara, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, conclui-se que os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Por fim, note-se que o colegiado decidiu as questões debatidas no recurso com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Com efeito, o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal